Tribunal: TCU
Processo: 009.650/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito. Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados a título de cofinanciamento federal das ações continuadas da assistência social nos exercícios de 2005 a 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Bonifácio Mourão em face do Acórdão 14055/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.